Tribunal: TJSP
Processo: 1013174-54.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS ABUSIVOS – Ação julgada procedente, reduzindo os juros para a taxa média, com repetição simples - Insurgência pela autora, pretendendo repetição dobrada e que os honorários sejam arbitrados por equidade – Acolhimento parcial – Repetição que deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé por parte do banco ou de comportamento que o afaste da

Ementa:
*CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS ABUSIVOS – Ação julgada procedente, reduzindo os juros para a taxa média, com repetição simples - Insurgência pela autora, pretendendo repetição dobrada e que os honorários sejam arbitrados por equidade – Acolhimento parcial – Repetição que deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé por parte do banco ou de comportamento que o afaste da boa-fé, considerando que agia pautado em contrato legítimo, somente agora relativizado – HONORÁRIOS - Pleito à fixação dos honorários de sucumbência por equidade que merece acolhida – Condenação irrisória que não serve de base de cálculo para o cômputo dos honorários – Não é caso, contudo, de fixação no mínimo da Tabela de Classe, ante a simplicidade da causa, que não demandou inovação de tese jurídica - Valor arbitrado em R$ 1.000,00 - Quantia adequada à remuneração do trabalho desenvolvido – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*